Tribunal: TJDFT
Processo: 0716134-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716134-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR HERIK DE BARROS PINTO AGRAVADO: RECANTO DO CAMARAO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IGOR HERIK DE BARROS PINTO, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0008190-71.2014.8.07.0007, promovido contra RECANTO DO CAMARÃO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME. De acordo com a decisão agravada, foi indeferido o pedido de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica (ID 125149164): “Em face do requerimento de ID 125056795 e, a despeito da argumentação tecida, esclareço à parte exequente que a mesma deve promover a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, por meio de distribuição de inicial, selecionando a classe IDPJ - Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, na esteira da orientação emanada deste e. TJDFT (Acórdão n.1134829, 07024377420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dito isso, retornem os autos à suspensão determinada no ID 101788687. I.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que a instauração do incidente em autos apartados sequer foi objeto de apreciação na decisão recorrida, versando única e exclusivamente sobre ausência de documentos, por isso é nula por ausência de fundamentação, nos termos dos artigos 489, §1o, inciso V de Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Alega que de acordo com a doutrina e jurisprudência, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser formulado por meio de petição nos próprios autos. Sustenta que, embora o artigo 134 do CPC determine a instalação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele não exige que o incidente deva tramitar em apartado. Aduz que está presente a necessidade de tutela de urgência porque a agravada esquematizou um esquema fraudulento com o intuito de fraudar seus credores, o que vem ocorrendo durante anos. Assim, o agravante pede seja concedido efeito suspensivo ativo, deferindo-se o pedido de tutela de urgência cautelar, determinando-se a imediata pesquisa e penhora de bens de todos os sócios e empresas indicadas e, subsidiariamente, para determinar a instauração do incidente, determinando-se que o juízo a quo aprecie a medida cautelar de urgência e, no mérito, seja mantido o sigilo, cassada a decisão por ausência de fundamentação e provido o recurso para reformar a decisão agravada para determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi instruído com o preparo (ID 35480355). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, atuando, processualmente, sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial. Importa esclarecer que, no art. 50 do Código Civil, existe a previsão de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Nesse sentido, Rubens Requião (in “Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica”. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 58, no 410, p. 12-24, dez. 1969. p.14) lecionou que: “Ora, diante do abuso de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, o juiz brasileiro tem o direito de indagar, em seu livre convencimento, se há de consagrar a fraude ou o abuso de direito, ou se deva desprezar a personalidade jurídica, para, penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro dela se escondem para fins ilícitos ou abusivos”. De acordo com o art. 134, §3o, do CPC, a instauração do incidente suspenderá o processo principal, salvo se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial (§ 2o). Verifica-se que, nos termos do Código Processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. A instauração do incidente suspenderá o curso do processo originário e o seu requerimento, em linha de princípio, deve assinalar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, que será citada (o) para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. O Código também esclarece, no art. 136, que “concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória”. Em que pese a possibilidade de variação dos pressupostos e requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 2 - No Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser indeferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente. 3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, "O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido”. (07179403820188070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 27/02/2019)-g.n. “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RITO. ART. 133 E SEGUINTES DO NCPC. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. CONTRADITÓRIO. PROVAS. AUSÊNCIA. DECISÃO PRECIPITADA. 1. ‘Precipitada a decisão que simplesmente indefere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sem receber o incidente CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RITO. ART. 133 E SEGUINTES DO NCPC. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. CONTRADITÓRIO. PROVAS. AUSÊNCIA. DECISÃO PRECIPITADA. 1. ‘Precipitada a decisão que simplesmente indefere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sem receber o incidente, citar as partes para manifestação e oportunizar a produção de provas para o convencimento do juízo. Inteligência do art. 133 e seguintes do CPC.’ (TJDFT, 07081133720178070000, Rel. Des. Rômulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 16/08/2017, PJe 05/09/2017). 2. Por outro lado, em sede de agravo de instrumento, não é possível aferir com segurança acerca do preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica sem a abertura de dilação probatória no procedimento próprio, razão pela qual o pleito recursal de incursão nos bens dos sócios da sociedade executada deve ser indeferido. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (07089716820178070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 07/11/2017).-g.n. Assim, é devida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado, ficando a cargo do Juízo de origem aferir os requisitos do seu cabimento, nos termos do art. 50 do Código Civil, tais como desvio de finalidade ou confusão patrimonial em prejuízo de terceiros. Cumpre salientar que embora o artigo 134 do CPC determine a instalação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não exige que o incidente deva tramitar em apartado, desde que respeitados os princípios do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. CUSTAS RECOLHIDAS. 1. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes. Precedentes. (...)” (07347516820218070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 19/5/2022). “(...) 4. Mesmo tendo sido processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, configuraria excessivo apego ao formalismo a declaração de nulidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto respeitados o direito à ampla defesa e ao contraditório, e observadas todas as providências exigidas pelo estatuto processual para a sua instauração. Assim, não verificado o prejuízo às partes, deve ser prestigiado o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 277 do Código de Processo Civil. (...)” (07197109520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 8/9/2020) “(...) 2 - Não há nulidade do processamento da desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos em que tramita o Cumprimento de Sentença, desde que preenchidos os requisitos próprios, observado o procedimento e garantida a ampla defesa e o contraditório. (...)” (07136804420208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 3/9/2020). Forte nessas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar a imediata instauração do incidente, que pode ser manejado nos próprios autos, devendo o magistrado a quo decidir acerca de eventual pedido de tutela de urgência cautelar, bem como pesquisa e penhora de bens dos sócios das empresas indicadas. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator